Tribunal: TJBA
Processo: 0512235-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512235-70.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA OLIVEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2) Advogado(s):MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO. PREVISÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM. ALAGAMENTO ANTES DA FINALIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APELOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS. Considerando que a SE Energia e COELBA, ambas de responsabilidade da empresa Neoenergia, são, aos olhos do consumidor, responsáveis pela subestação de Narandiba, tanto mais porque não se pode exigir dele saber qual das empresas executa a atividade de geração e transmissão e qual executa a distribuição ao consumidor final, há de se reconhecer que são legítimas a figurarem no polo passivo da demanda, por força da Teoria da Aparência. Apesar do Código de Defesa do Consumidor se pautar na responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (ou produto), o consumidor não se exime de fazer prova da existência do dano e a correlação deste com ato que possa ser imputado ao fornecedor para faz jus a reparação. Caso em que, além da insuficiência de prova acerca do efetivo dano sofrido pela Autora e da sua extensão, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre o alagamento ocorrido no bairro e a obra de responsabilidade das Corrés. Ausente os elementos da responsabilidade civil objetiva, não há como condenar as Rés ao pagamento de indenização, seja material, seja moral. Sentença reformada. Apelos conhecidos. Improvimento do recurso interposto pela Autora. Provimento do recurso interposto pelas Corrés. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0512235-70.2013.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apeladas Marinalva Oliveira dos Santos, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e SE Narandiba, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos e negar provimento ao interposto pela Autora e dar provimento do interposto pelas Corrés. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.